Tribunal: STF
Processo: RE 175712
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-05-05
Data de publicação: 1998-05-05

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Questão de ordem.
- Erro manifesto na conclusão do julgamento que se pode ter como erro
material corrigível ex officio.
Questão de ordem que se resolve com a retificação da conclusão do
acórdão para não conhecer do recurso extraordinário.